Tribunal: TJPA
Processo: 0807484-83.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807484-83.2018.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: JULIANO M MENDES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1.184 DO STF. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Santarém contra sentença que extinguiu execução fiscal proposta contra Juliano M. Mendes – ME e Juliano Modes Mendes, nos termos do artigo 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, do Tema 1.184 do STF e do artigo 485, VI, do CPC. O apelante sustenta que a extinção considerou apenas o valor da causa, sem atentar para outros critérios necessários à configuração da falta de interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal pelo critério do pequeno valor se aplica ao caso concreto, conforme Resolução CNJ nº 547/2024 e Tema 1.184 do STF; (ii) estabelecer se houve movimentação útil no processo que afastaria a ausência de interesse de agir do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, firmou tese de repercussão geral no sentido da legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, observados os critérios estabelecidos, incluindo a necessidade de prévia tentativa de conciliação e protesto da CDA.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, fixando o montante de R$ 10.000,00 como limite para a extinção de ofício, desde que não haja movimentação útil há mais de um ano e o executado não tenha sido citado ou não tenham sido encontrados bens penhoráveis.

5. No caso concreto, o valor da execução é de R$ 4.025,98, abaixo do limite fixado pela Resolução CNJ nº 547/2024, e não houve movimentação útil no ano anterior à sentença, tampouco citação do executado ou identificação de bens penhoráveis, caracterizando a ausência de interesse de agir.

6. O argumento do apelante de que houve movimentações no processo não se sustenta, pois as movimentações processuais verificadas não configuram impulsionamento útil que pudesse afastar os requisitos para a extinção.

7. A jurisprudência dos tribunais superiores e deste Tribunal de Justiça confirma a aplicação imediata dos precedentes firmados em repercussão geral e repetitivos, independentemente do trânsito em julgado do paradigma, reforçando a validade da extinção determinada pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção de execução fiscal de pequeno valor, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, é legítima quando ausente interesse de agir, configurado pela inércia processual superior a um ano, ausência de citação do executado e inexistência de bens penhoráveis.

2. A fixação de um valor de corte para execuções fiscais de pequeno valor visa atender ao princípio da eficiência administrativa e não configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

3. A jurisprudência pacificada do STF e do STJ autoriza a aplicação imediata dos precedentes de repercussão geral e repetitivos, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, 18 e 150, I e § 6º; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1355208 (Tema 1.184), Plenário, j. 19.12.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.262.586/SP, 1ª Turma, j. 18.12.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1500733-72.2021.8.26.0189, j. 10.05.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5002767-81.2023.8.13.0324, j. 06.06.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807484-83.2018.8.14.0051

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SANTARÉM

APELADOS:
JULIANO M MENDES – ME e JULIANO MODES MENDES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
contra a Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE SANTARÉM
(ID n. 24613744), que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
ajuizada pelo ora Apelante contra
JULIANO M MENDES – ME e JULIANO MODES MENDES
, julgou extinta a execução, nos termos do artigo 1º, § 1º da Resolução 547/2024 do CNJ c/c o Tema 1.184 do STF e art. 485, inciso VI, do CPC.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 24613745), alegando não ser válida a decisão, uma vez que ao contrário do entendimento do magistrado, a presente Execução não preenche todos os critérios necessários estabelecidos pela Resolução Nº 547/2024 do CNJ. Assim, afirma que no caso em tela o magistrado de piso extinguiu a execução considerando tão somente o parâmetro do valor da causa, sem atentar para as demais circunstâncias que necessariamente precisam afigurar-se para tornar legítima a extinção da execução por falta de interesse de agir.

Por conseguinte, aduz ter havido a citação do Executado, logo, afastando a possibilidade de aplicação no presente caso da Resolução CNJ nº 547/2024.

Ainda, afirma entender-se por movimentação útil o impulsionamento do feito pelo Exequente para promover o andamento do feito, manifestando-se de modo a promover a evolução do processo e o atingimento de sua finalidade. Logo, alega que no caso em questão, no lapso temporal de um ano anterior à Sentença ora questionada existiram diversas movimentações úteis nos autos, vez que o então Exequente esteve vigilante e não permaneceu inerte quanto à necessidade de impulsionamento.

Por conseguinte, aduz que a ausência da citação do Executado, se deu em razão de a empresa executada ter mudado de endereço sem comunicar o Fisco, bem como por motivos inerentes ao mecanismo judiciário.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, no sentido de reformar a sentença, permitindo o prosseguimento da ação. Subsidiariamente, pugna pela suspensão do feito para implementação das medidas administrativas voltadas à cobrança do débito que originou esta execução.

Em sede de juízo de retratação o magistrado manteve a sentença recorrida nos termos em que foi proferida. ID 24613749.

Ausentes as contrarrazões, eis que não restou realizada a angularização processual.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

O apelo não merece prosperar. Explico.

Faz-se imperioso observar que em 19/12/2023 foi apreciado o Tema 1184 pelo STF, referente a recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 1º, II, 2º, 5º, XXXV, 18 e 150, I e § 6º, da Constituição Federal, a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor, por falta de interesse de agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591.033 (Tema 109), que incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto (Lei 12.767/2012), e a desproporção dos custos de prosseguimento da ação judicial considerando os princípios da inafastabilidade da jurisdição, da separação dos poderes e da autonomia dos entes federados. Vide a tese de repercussão geral firmada:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Dessa forma, à luz da tese firmada na decisão do Tema 1184 (RE 1355208) do STF, a execução fiscal pode ser extinta por falta de interesse de agir, considerando os limites de valores nominais definidos para cada ente federado. Logo, o STF determinou que, antes de ajuizar ações desse tipo, deve-se tentar a conciliação e, caso não haja acordo, se proceda ao protesto da CDA.

O julgamento dos embargos de declaração, opostos em face do acórdão de mérito do RE 1355208, proferiu o seguinte acórdão:

“O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184, incidindo também sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento desse tema pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto da Relatora. Plenário, Sessão Virtual de 12.4.2024 a 19.4.2024.”

Daí se deduzem os efeitos imediatos da superação jurisprudencial sobre os processos em curso, nos quais, a teor da tese firmada, compete à Fazenda Pública requerer a suspensão dos processos, para providenciar as medidas condicionantes do ajuizamento das execuções fiscais a partir do julgamento do tema. Portanto, diante da perda do interesse de agir, e do caráter público da aplicação dos precedentes obrigatórios, constata-se lícito ao juízo extinguir o processo sem resolução do mérito, independente de requerimento do executado, e da oitiva prévia do exequente.

Ecoando o julgamento da Suprema Corte, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a Resolução n. 547, de 22/02/2024, instituindo medidas de tratamento racional e eficiente das execuções fiscais pendentes no Judiciário. Nesse sentido:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

A presente ação foi ajuizada em 31/01/2023, antes do julgamento da Suprema Corte. Nesse contexto, é clara a orientação do Pretório Excelso:

"As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Portanto, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes" (Agravo Regimental na Reclamação n. 30.003/SP, 1a Turma, julgado em sessão virtual entre os dias 25/05/2018 e 01/06/2018, rel. Ministro LUIS ROBERTO BARROSO)

Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"É possível a aplicação imediata dos precedentes firmados em julgamentos submetidos à sistemática do recurso repetitivo ou da repercussão geral, independentemente da publicação do acórdão paradigma ou do julgamento de eventuais embargos de declaração opostos" (AgInt nos EDcl no AREsp. n. 2.262.586/SP, ia Turma, j. 18/12/2023, rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES).

O valor atribuído à causa R$ 4.025,98 (quatro mil e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos), traduz pequeno valor, para os fins do Tema 1184/STF e está aquém do limite de R$ 10.000,00 estabelecido na Resolução n. 547/CNJ. Em suma, quer pela observância ao Tema 1184/STF ou pelo corte estabelecido na Resolução 547/CNJ, estamos diante do que se pode chamar de execução fiscal de pequeno valor.

Ainda, no tocante a alegação do exequente de que apenas um dos requisitos da Resolução 547/2024 do CNJ estaria presente, qual seja o valor do débito inferior a dez mil reais, tal argumento não merece prosperar. Dito isso, facilmente se observa dos autos que no último um ano antes de prolatada a sentença, não foi possível observar movimentações úteis no processo, não tendo sido a executada citada, tampouco apontados bens penhoráveis.

Desse modo, correta a sentença que extinguiu a execução, uma vez que verifico ser o valor do débito fiscal inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não tendo havido movimentação processual útil há mais de um ano, tampouco havendo sido apontados bens penhoráveis bastantes à satisfação do crédito exequendo, revelando-se a ausência de interesse de agir por parte do exequente.

Além disso, conforme precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, questões relacionadas aos impactos orçamentários da extinção de execuções fiscais de baixo valor não justificam a perpetuação indefinida dessas execuções. Com isso, visa-se concretizar o princípio da eficiência administrativa, especialmente em casos como o presente, nos quais sequer foram encontrados bens penhoráveis.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Apelação – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização – Extinção por falta de interesse processual em razão do valor da causa – Sobrevinda da tese firmada no Tema 1184 do STF (RE 1355208), que afirmou ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir – Ação que se enquadra no conceito de "pequeno valor" – Necessidade de observância da tese sufragada no Tema 1184/STF e da Resolução 547/CNJ – Precedente desta Egrégia 18ª Câmara de Direito Público – Sentença de extinção mantida - Recurso improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1500733-72.2021.8.26.0189 Fernandópolis, Relator: Marcelo L Theodósio, Data de Julgamento: 10/05/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/05/2024)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - TEMA 1.184 DO STF (RE 1355208)/RESOLUÇÃO N. 547 DO CNJ - EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. - Tratando-se de execução fiscal de baixo valor, já tendo o STF reconhecido a viabilidade de sua extinção, levando-se em conta a eficiência administrativa, e não tendo o ente público comprovado a adoção das providências administrativas previstas no tema 1.184 e na Resolução n. 547, do CNJ, deve ser mantida a sentença que extinguiu a execução, pela falta de interesse de agir do exequente.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5002767-81.2023.8.13.0324 1.0000.24.004263-0/001, Relator: Des.(a) Maurício Soares, Data de Julgamento: 06/06/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024)

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em reforma da decisão vergastada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do
voto condutor
.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 06/03/2025